Tribunal: STM
Processo: 7000017-55.2022.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. PRELIMINAR. PGJM. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.

DECISÃO UNÂNIME. ART. 498, ALÍNEA "A", E § 1º, DO CPPM. NULIDADE DE SORTEIO DO

CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. ART. 20 DA LEI 8.457/92 (LOJM). PRINCÍPIOS

CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PARIDADE DE ARMAS. TRANSPARÊNCIA.

NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF".

INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I - O § 1º do art. 498 do CPPM determina que é de "cinco dias o prazo para o requerimento ou a

representação, devidamente fundamentados, contados da data do ato que os motivar".

Preliminar de intempestividade arguida pela PGJM rejeitada por unanimidade.

II - Proceder-se-á à Correição Parcial mediante "requerimento das partes, para o fim de ser

corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou

consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código"

(art. 498 do CPPM).

III - Pedido de nulidade do sorteio do Conselho Especial de Justiça, com base nos princípios da

ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas e da transparência, em virtude da não

participação da Defesa na Sessão.

IV - O art. 20 da Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJM) determina que o sorteio

dos Conselhos será realizado "em audiência pública, na presença do Procurador, do diretor de

Secretaria e do acusado, quando preso".

V - Ausência de prejuízo em razão da realização do sorteio sem a presença da Defesa e do

acusado, inviabilizando a anulação do ato em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief.

VI - Correição Parcial indeferida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000017-55.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB: RJ106067)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de intempestividade,
por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, indeferiu a
presente Correição Parcial, mantendo-se a Decisão do Juiz Federal Substituto da
2ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000655-
29.2020.7.01.0001, que realizou o sorteio do Conselho Especial de Justiça sem a
presença da Defesa e do Acusado, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bddfdd2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000017-55.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. PRELIMINAR. PGJM. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. ART. 498, ALÍNEA "A", E § 1º, DO CPPM. NULIDADE DE SORTEIO DO
CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. ART. 20 DA LEI 8.457/92 (LOJM). PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PARIDADE DE ARMAS. TRANSPARÊNCIA.
NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. "PAS DE NULLITE SANS GRIEF".
INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O § 1º do art. 498 do CPPM determina que é de "cinco dias o prazo para o requerimento ou a
representação, devidamente fundamentados, contados da data do ato que os motivar".
Preliminar de intempestividade arguida pela PGJM rejeitada por unanimidade.
II - Proceder-se-á à Correição Parcial mediante "requerimento das partes, para o fim de ser
corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou
consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código"
(art. 498 do CPPM).
III - Pedido de nulidade do sorteio do Conselho Especial de Justiça, com base nos princípios da
ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas e da transparência, em virtude da não
participação da Defesa na Sessão.
IV - O art. 20 da Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJM) determina que o sorteio
dos Conselhos será realizado "em audiência pública, na presença do Procurador, do diretor de
Secretaria e do acusado, quando preso".
V - Ausência de prejuízo em razão da realização do sorteio sem a presença da Defesa e do
acusado, inviabilizando a anulação do ato em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief.
VI - Correição Parcial indeferida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, de intempestividade por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
em indeferir a presente Correição Parcial, para manter a Decisão do Juiz Federal Substituto da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bddfdd2
2ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001, que realizou o
sorteio do Conselho Especial de Justiça sem a presença da Defesa e do Acusado.
Brasília, 17 de março 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bddfdd2

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000017-55.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial, com fulcro art. 498, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
formulada pela Defesa de PAULO ROBERTO DIAS MORALES contra o despacho do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM que indeferiu a presença da parte e de seu advogado em audiência de
sorteio para constituição de Conselho Especial de Justiça, mesmo depois de notificado pelo juízo o
comparecimento (Evento 52, APM nº 7000655-29.2020.7.01.0001).
2. Para melhor compreensão do caso, cumpre tecer um breve histórico dos fatos. O Ministério Público Militar
(MPM) ofereceu Denúncia em desfavor do requerente e de outros militares pela prática do crime capitulado no
art. 251 do Código Penal Militar (CPM), que foi recebida em 2/9/2020.
3. Em 24/10/2021, o Exmo. Senhor Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu Despacho designando o dia
16/11/2021 para o sorteio do Conselho Especial de Justiça, o qual seria realizado por meio "sistema de
videoconferência (via plataforma Zoom) e por meio do link fornecido ao final do presente despacho" (Evento
22, APM nº 7000655-29.2020.7.01.0001).
4. A intimação do r. Despacho foi expedida para o ora requerente em 11/11/2021 (Evento 35, APM nº 7000655-
29.2020.7.01.0001), tendo sido confirmada no dia seguinte (Evento 40 da mesma APM).
5. No dia 16/11/2021, o Conselho Especial de Justiça para o Exército referente à APM nº 7000655-
29.2020.7.01.0001 foi sorteado (Evento 48 da referida APM).
6. Contudo, em 22/11/2021, a Defesa do ora Requerente interpôs a presente Correição Parcial, requerendo a
nulidade do sorteio do referido Conselho Especial de Justiça, com base nos princípios da ampla defesa e do
contraditório, da paridade de armas e da transparência, que teriam deixado de ocorrer. Requer, ao final, seja
determinada a notificação das partes, para que seja franqueada a garantia à presença por videoconferência
para assistirem ao ato público do sorteio (Evento 1, doc. 3).
7. A Defesa sustenta, em síntese, que:
"1.1. O ora corrigente, foi denunciado no processo em comento pelos crimes capitulados na
denúncia, sendo oficial Militar R1 da reserva remunerada, posto de coronel/R1;
1.2. O Corrigente foi acusado de atos fraudulentos e de prejuízo ao erário público em conluio
com outros militares e civis, além de Fundações na administração da direção do chamado
CENTRAN junto ao DNIT;
1.3. Ao aceitar a denúncia o Juízo A Quo, mandou intimar o Corrigente para assistir o sorteio do
Conselho Especial que se daria no dia 16 de Novembro de 2021, às 15:00 h, por vídeo
conferência fornecido tanto no despacho quanto por oficial de justiça para o Corrigente e seu
patrono assistirem (conforme notificação em anexo);
1.4. Tal ato se deu tanto eletronicamente quanto por oficial de justiça por telefone, convidando
as partes para assistir o sorteio;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bddfdd2
1.5. No dia indicado, o patrono da parte, tendo ligado antes para o chefe do gabinete, entrou
na plataforma digital para ter acesso a audiência e assistir o ato público, de forma tempestiva,
porém, não foi franqueado a sua presença, segundo o chefe do gabinete e/ou secretário, o Juiz
Auditor, titular da Auditoria em comento, teria dito que não se faz necessário a presença do
advogado e da parte em tal audiência, somente do MP e do Juízo!"
8. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo seu não provimento, para fins de manutenção da
Decisão combatida por não se vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas na alínea "a" do art. 498 do CPPM,
tampouco qualquer prejuízo à Defesa. Ademais, sustenta que não há previsão legal para participação do
acusado e de seu advogado durante o ato de sorteio do conselho especial, eis que não se trata de réu preso
(Evento 1, doc. 4).
9. Em 16/12/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Sidnei Carlos de Moura manteve o ato
impugnado por estar em conformidade com a legislação vigente, salientando que não há previsão legal da
participação do acusado e de seu advogado no ato de sorteio do Conselho Especial quando se encontra em
liberdade e destacando a ausência de prejuízo à parte (Evento 1, doc. 1).
10. Dada vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, essa se manifestou pelo Parecer da lavra do Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o qual opinou pelo não
conhecimento da presente Correição Parcial por ser intempestiva. E, uma vez superada essa preliminar, no
mérito, pelo seu desprovimento, uma vez que a autoridade judiciária seguiu fielmente à LOJM e que não se
verificou nenhum prejuízo à parte (Evento 8).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bddfdd2

VOTO

Verifica-se que a Defesa é parte legítima para ajuizar Correição Parcial.

I - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
2. No que diz respeito ao pressuposto da tempestividade, a PGJM suscitou preliminar de intempestividade da
presente Correição Parcial por defender que o verdadeiro objeto da presente irresignação seria o Despacho
para intimação do sorteio para formação do Conselho Especial de Justiça (CEJ), proferido em 14/10/2021
(Evento 22, APM nº 7000655-29.2020.7.01.0001), cuja intimação ocorreu no dia 11/11/2021 (Evento 35 da
mesma APM). Portanto, no seu entender, o presente pedido seria intempestivo porque foi apresentado
somente no dia 22/11/2021 (Evento 52 da mesma APM).
3. O § 1º do art. 498 do CPPM determina que é de "cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação,
devidamente fundamentados, contados da data do ato que os motivar".
4. A partir da leitura do dispositivo supracitado, infere-se que o dies a quo para a interposição da correição
parcial se dá a partir da data do ato que o motivar. Ocorre que, a meu sentir, a referida data não é a intimação
para a realização do sorteio do Conselho Especial de Justiça, inclusive porque, naquele momento, como bem
afirmou a Defesa, ela contava que poderia assistir ao sorteio, mas, sim, a partir do momento em que foi
intimada do Despacho de realização do sorteio sem a sua presença.
5. Assim, a partir da intimação da certidão da realização do sorteio do CEJ, que ocorreu no dia 19/11/2021
(Evento 49, APM nº 7000655-29.2020.7.01.0001), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para sua impugnação.
Logo, considerando que a presente Correição Parcial foi ajuizada no dia 22/11/2021 2021 (Evento 52 da mesma
APM), ela é tempestiva.
6. Ademais, ainda que se considerasse como objeto da impugnação o próprio ato de sorteio do CEJ, realizado
no dia 16/11/2021, o que se admite apenas por apego ao debate, ainda assim a presente Correição seria
tempestiva, uma vez que o dies ad quem para o ajuizamento seria 21/11/2021, domingo, prorrogando-se,
portanto, para o dia útil seguinte, qual seja, 22/11/2021 (dia da interposição).
7. Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade por falta de amparo legal.

II. MÉRITO
8. A Defesa pretende a nulidade do sorteio do referido Conselho Especial de Justiça com base nos princípios da
ampla defesa e do contraditório, da paridade de armas e da transparência, que teriam deixado de ocorrer.
Requer, ao final, seja determinada a notificação das partes, para que seja franqueada a garantia à presença
por videoconferência para assistirem ao ato público do sorteio (Evento 1, doc. 3).
9. Pela sistemática da Lei Adjetiva castrense, esta Corte só procederá à Correição Parcial "a requerimento das
partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo,
cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código"
(art. 498 do CPPM).
10. Inicialmente, faz-se necessária a análise do Despacho proferido pelo Juízo a quo (Evento 22, APM nº
7000655-29.2020.7.01.0001) porque, em que pese a Defesa sustente ter sido intimada para a Sessão de
sorteio do Conselho Julgador, não é o que se verifica de fato. Veja-se o seguinte trecho do referido:
" DESPACHO:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bddfdd2
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000655-29.2020.7.01.0001
Acusados: ANTÔNIO CARLOS GUELFI (Cel R1), Cel FERNANDO SILVA SALDANHA DE
MENEZES, Cel R1 PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Maj SÉRGIO CARVALHO
FERNANDES e Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA.
Tendo a representante do Ministério Público Militar (MPM) se manifestado favoravelmente em
relação ao retorno do andamento do presente feito, com realização das audiências através do
sistema de videoconferência, atendendo ao disposto no Art. 399 do CPPM e na Lei 8.457/92
(atualizada pela Lei 13.774/18):
- Designa-se a data de 16 Nov 21, às 15:00 horas, para sorteio do Conselho Especial
de Justiça, o qual será realizada através do sistema de videoconferência (via
plataforma Zoom) e por meio do link fornecido ao final do presente despacho.
- Designa-se a data de 26 Jan 22, às 13:30 horas, para audiência de inquirição das
testemunhas arroladas pelo MPM na denúncia, a qual será realizada através do
sistema de videoconferência (via plataforma Zoom) e por meio do link fornecido ao
final do presente despacho.
Em consequência do acima exposto:
Citem-se os acusados ANTÔNIO CARLOS GUELFI, FERNANDO SILVA SALDANHA DE
MENEZES, PAULO ROBERTO DIAS MORALES, SÉRGIO CARVALHO FERNANDES e
WASHINGTON LUIZ DE PAULA com cópia da denúncia, para que tenham ciência do presente
feito, devendo ficar cientes de que:
CPPM. Art. 290. O acusado civil, solto, não poderá mudar de residência ou dela
ausentar-se por mais de oito dias, sem comunicar à autoridade judiciária processante
o lugar onde pode ser encontrado.
CPPM. Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado.
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de
mudança de residência ou de número telefônico, não comunicar o novo endereço ou o
novo contato ao juízo (CPP, Art. 367, atualizado).
A chave do processo para acompanhamento do andamento via internet (www.stm.jus.br) é
540660712420.
Requisite-se, junto ao Comando da 1ª Região Militar, que os oficiais componentes do Conselho
Especial de Justiça do Exército (que serão sorteados em 16 Nov 21) fiquem à disposição deste
Juízo na data de 26 Jan 22, às 13:30 horas, a fim de participarem da audiência de inquirição das
testemunhas arroladas pelo MPM, a qual será realizada através do sistema de videoconferência
(via aplicativo Zoom) e por meio do link fornecido ao final do presente despacho.
Requisite-se, junto ao Comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Florianópolis (SC),
que o militar WASHINGTON LUIZ DE PAULA fique à disposição deste Juízo na data de 26 Jan 22,
às 13:30 horas, a fim de participar da audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo
MPM, a qual será realizada através do sistema de videoconferência (via aplicativo Zoom) e por
meio do link fornecido ao final do presente despacho.
Requisite-se, junto ao Departamento de Engenharia e Construção, em Brasília (DF), que os
militares FERNANDO SILVA SALDANHA DE MENEZES e SÉRGIO CARVALHO FERNANDES fiquem
à disposição deste Juízo na data de 26 Jan 22, às 13:30 horas, a fim de participarem da
audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM, a qual será realizada através do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bddfdd2
sistema de videoconferência (via aplicativo Zoom) e por meio do link fornecido ao final do
presente despacho.
Intimem-se os acusados da reserva remunerada abaixo discriminados, a fim de que fiquem à
disposição deste Juízo na data de 26 Jan 22, às 13:30 horas, a fim de participarem da audiência
de inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM, a qual será realizada através do sistema de
videoconferência (via aplicativo Zoom) e por meio do link fornecido ao final do presente
despacho:
- PAULO ROBERTO DIAS MORALES, residente na Av. João Luís Alves, nº 136, Ap. 18, Urca, Rio de
Janeiro/RJ; e
- ANTÔNIO CARLOS GUELFI, residente na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 1137 - Ap.
1106 -Copacabana - Rio de Janeiro/RJ.

Intime-se o MPM
(...)
SIDNEI CARLOS MOURA
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM" (Grifos nossos.)
11. Logo, percebe-se que o Juiz a quo, ao proferir o r. Despacho, em um primeiro momento, designou as
Sessões de sorteio do Conselho Especial de Justiça (dia 16/11/2021, às 15h) e de audiência de inquirição das
testemunhas arroladas pelo MPM na denúncia (dia 26/1/2022, às 13h30min). E, em momento posterior,
determinou a citação dos réus, dentre eles o ora requerente, bem como a intimação desses para ficarem à
disposição daquele Juízo na data de 26/1/2022, ou seja, no dia da Sessão de inquirição das testemunhas.
12. Dessa forma, verifico que não houve Despacho intimando o ora requerente para a realização do sorteio do
Conselho Especial, justamente por não ser essa a disposição legal.
13. A Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJM), Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, ao dispor
sobre os Conselhos de Justiça, determina que o sorteio dos Conselhos Especiais ocorrerá da seguinte maneira:
"Art. 20. O sorteio dos juízes do Conselho Especial de Justiça é feito pelo juiz federal da Justiça
Militar, em audiência pública, na presença do Procurador, do diretor de Secretaria e
do acusado, quando preso.
(...)
Art. 22. Do sorteio a que se referem os arts. 20 e 21 desta lei, lavrar-se-á ata, em livro próprio,
com respectivo resultado, certificando o Diretor de Secretaria, em cada processo, além do
sorteio, o compromisso dos juízes.
Parágrafo único. A ata será assinada pelo juiz federal da Justiça Militar ou pelo juiz federal
substituto da Justiça Militar e pelo Procurador, e caberá ao primeiro comunicar imediatamente
à autoridade competente o resultado do sorteio, para que esta ordene o comparecimento dos
juízes à sede da Auditoria, no prazo fixado pelo juiz." (Grifo nosso.)
14. Portanto, a Lei é clara quanto à exigência da presença do Procurador e do acusado somente quando esse
estiver preso, o que não ocorreu no presente caso, que se trata de réu solto.
15. Assim, o Sorteio realizado no dia 16/11/2021 obedeceu estritamente aos ditames do art. 20 da LOJM que,
vale ressaltar, é posterior à Constituição Federal de 1988, razão pela qual não há qualquer desrespeito aos
princípios constitucionais.
16. Ademais, a realização do sorteio sem a presença da Defesa e do acusado não gerou nenhum prejuízo a ele,
tornando inviável a anulação do ato em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:31:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bddfdd2
17. Nesse sentido é o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DPU. PRECATÓRIA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. RÉU SOLTO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO RÉU. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO UNÂNIME. Na
sistemática do Código de Processo Penal Militar, a intimação ou a notificação do Defensor,
constituído ou de ofício, para fins de acompanhamento da inquirição das testemunhas, supre a
intimação do Réu solto. Apenas no caso de o Acusado estar preso é que a lei exige a sua
intimação ou notificação pessoal. A Defensoria Pública da União foi regularmente intimada,
tanto da expedição da Carta Precatória como, também, sobre a data em que a inquirição
realizar-se-ia. Ademais, ainda que se admitisse a hipótese de irregularidade em virtude da não
intimação pessoal do Acusado, a DPU não logrou demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da
ausência do Réu à audiência, cabendo destacar que a Defesa Técnica se fez presente no ato
objurgado e nele atuou ativamente no interesse do Acusado. No caso, incide o princípio
pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual
se não restar demonstrado efetivo prejuízo à parte. Inteligência do art. 499 do
CPPM. Correição Parcial indeferida. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7000412-
81.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 26/8/2021, Data de Publicação: 3/9/2021). (Grifos nossos.)
18. Dessa forma, a situação constante dos presentes autos revela, claramente, que o Juízo a quo atuou
corretamente, não cabendo qualquer reparo na Decisão ora atacada.
Ante o exposto, indefiro a presente Correição Parcial, para manter a Decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001, que realizou o
sorteio do Conselho Especial de Justiça sem a presença da Defesa e do Acusado.